Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Inquérito instaurado em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei 7.170/83 (então vigente); art. 2º, da Lei 12.850/13; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/90; art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86 e art. 1º, da Lei n. 9.613/98.



    Por meio da petição STF nº 120.293/2024, eDoc. 928, CÍCERO LUCENA FILHO, Prefeito do município de João Pessoa/PB, informa "a existência de ligação de pelo menos duas pessoas com atos antidemocráticos tal qual apurado nos autos do Inquérito 4.874/DF, as quais, mesmo residindo nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro criaram perfis falsos perante o YOUTUBE, o INSTAGRAM e o FACEBOOK com o intuito de difundir desinformação de forma massiva, e assim comprometer a lisura do pleito eleitoral que se avizinha, no município de João Pessoa/PB.".



    Alega que a "identificação destas pessoas físicas foi alcançada a partir da propositura de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL perante a 1ª Zona Eleitoral de João Pessoa-PB" e que "o Juiz Eleitoral Titular da 1ª Zona Eleitoral de João PessoaPB, Dr. Adílson Fabrício Gomes Filho, DEFERIU tutela de urgência para remoção dos vídeos, determinando que fosse oficiado aos provedores de aplicação META, GOOGLE DO BRASIL e HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, para cumprimento da determinação judicial de remoção, no prazo de 24 horas, conforme §1º-A e §1º-B do art. 17 da Resolução n. 23.608/2019, do TSE.".



    Requer, assim, a instauração de inquérito "diante dos fortes indícios de existência de MILÍCIA DIGITAL na Paraíba, instalada com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, no art. 22, I e IV e no art. 23, I, II e IV, todos da Lei n. 7.170/83 (então vigente); no art. 2º, da Lei n. 12.850/13; no art. 1º, I e II e no art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/90; no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/86; e no art. 1º, da Lei n. 9.613/98.".



    Na hipótese de se concluir pela incompetência desta Corte, requer “seja determinada a instauração de investigação perante a Polícia Federal vinculada à Seção Judiciária da Paraíba”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos apresentados na petição STF n. 120.293/2024” (eDoc. 936).



    É o breve relato. DECIDO.



    Este inquérito foi instaurado para apurar a existência de uma organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei 7.170/83 (então vigente); art. 2º, da Lei 12.850/13; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/90; art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86 e art. 1º, da Lei n. 9.613/98.



    Os fatos narrados no presente requerimento não estão abrangidos pelo objeto desta investigação, razão pela qual não há medida a ser adotada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesse sentido, se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 936):



    “A representação sob análise não aponta, de maneira objetiva e inequívoca, fato minimamente individualizado que justifique a adotação de providências penais.



    A suposta divulgação e propagação de ‘desinformação e notícias sabidamente inverídicas sobre o Representante’ não está suficientemente demonstrada. Além disso, eventual impacto eleitoral negativo causado pelo conteúdo impugnado sobre a imagem do Representante poderá ser corrigido por vias mais adequadas, o que parece já ter sido providenciado nos autos da Representação Eleitoral n. 0600090-59.2024.6.15.0076.



    A pretensão de atores estranhos ao processo em ver condutas que em nada se relacionam com os fatos investigados pelo Supremo Tribunal Federal processadas no presente inquérito parece indicar manobra revanchista de interesse estritamente individual, conduta que deverá ser prontamente rechaçada, sob pena de banalização da jurisdição penal da Corte.”. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente